Tribunal: TJPA
Processo: 0001345-51.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. JÃRI. HOMICÃDIO QUALIFICADO. DECISÃO ABSOLUTÃRIA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÃA CONTRÃRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÃÃO PARA REALIZAÃÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM PLENÃRIO QUE CONFIRMARAM VERSÃO RELATADA EM JUÃZO DE QUE A VÃTIMA ESTAVA BÃBADA SEM CONDIÃÃES DE SE DEFENDER, AFIRMANDO AINDA QUE A VÃTIMA NÃO AGREDIU O RECORRIDO E ESTE CEIFOU A VIDA DA VÃTIMA POR SE INCOMODAR COM O RELACIONAMENTO QUE A MESMA MANTINHA COM A SUA ENTEADA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÃ LASTRO PROBATÃRIO COERENTE COM A ABSOLVIÃÃO DO RÃU PELO CONSELHO DE SENTENÃA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A soberania do jÃºri permite que seus componentes optem pela versÃ£o que lhes parecer mais correta e consentÃ¢nea com a realidade estampada no processo. PorÃ©m, a decisÃ£o do Colegiado nÃ£o pode ser arbitrÃ¡ria ou dissociada da evidÃªncia probatÃ3ria, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos. O crime ocorreu e o apelado nÃ£o nega que tenha ceifado a vida da vÃtima, no entanto, aduz a legÃtima defesa, o que nÃ£o ficou esclarecido nos autos devendo o mesmo ser submetido a novo julgamento pois nÃ£o se demonstrou se coadunar com as provas coligidas. Considerando que a decisÃ£o foi manifestamente contrÃ¡ria a prova dos autos, deve ser anulada para que o rÃ©u seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do JÃºri.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº__________________________
APELAÇÃO Nº 0001345-51.2018.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JURANDIR CÂNCIO DA SILVA (DRA. PANYSA SASHA MONTEIRO MARINHO - OAB/PA 17.604)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM PLENÁRIO QUE CONFIRMARAM VERSÃO RELATADA EM JUÍZO DE QUE A VÍTIMA ESTAVA BÊBADA SEM CONDIÇÕES DE SE DEFENDER, AFIRMANDO AINDA QUE A VÍTIMA NÃO AGREDIU O RECORRIDO E ESTE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA POR SE INCOMODAR COM O RELACIONAMENTO QUE A MESMA MANTINHA COM A SUA ENTEADA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ LASTRO PROBATÓRIO COERENTE COM A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. O crime ocorreu e o apelado não nega que tenha ceifado a vida da vítima, no entanto, aduz a legítima defesa, o que não ficou esclarecido nos autos devendo o mesmo ser submetido a novo julgamento pois não se demonstrou se coadunar com as provas coligidas. Considerando que a decisão foi manifestamente contrária a prova dos autos, deve ser anulada para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 11ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 10 a 17 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso da Acusação e dar PROVIMENTO, anulando a decisão recorrida, por se encontrar contrária às provas dos autos, para que seja o recorrido JURANDIR CÂNCIO DA SILVA submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA, 17 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO Nº 0001345-51.2018.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JURANDIR CÂNCIO DA SILVA (DRA. PANYSA SASHA MONTEIRO MARINHO - OAB/PA 17.604)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, às fls. 230, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Santarém/PA,
às fls. 226/227, que, julgando improcedente a denúncia,
ABSOLVEU - JURANDIR CÂNCIO DA SILVA
, da imputação da prática do crime previsto no
Art. 121, §2º, II e IV, c/c Art. 29, caput, do Código Penal
praticado contra a vítima Fabrício Lopes Araújo.

Ressalva-se que após a instrução processual o ora recorrido e BETY FARIAS VIEIRA foram pronunciados, contudo o feito foi desmembrado em relação à acusada em razão da interposição de Recurso em Sentido Estrito, conforme se verifica às fls. 106, tendo o presente feito seguido apenas com relação ao ora recorrido.

Nas
razões recursais,
às fls. 234/240, o r. do Ministério Público pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulado o julgamento, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, submetendo-se o apelado a novo julgamento pelo tribunal popular.

Nas
contrarrazões
, às fls. 243/253, a Defesa requer o conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público, com o fim de que a decisão do corpo de sentença de absolvição do apelado seja confirmada.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
Hamilton Nogueira Salame,
às fls. 259/262, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
PROVIMENTO
, para que seja acolhida a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sujeitando-se o apelado a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela
acusação
.

Consoante relatado, nas
razões recursais,
às fls. 234/240, o r. do Ministério Público pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulado o julgamento, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, submetendo-se o apelado a novo julgamento pelo tribunal popular.

Aduz a acusação que não há que se falar que o ora recorrido agiu em legítima defesa, visto que é manifesta e cristalina a sua responsabilidade criminal, posto que agiu deliberadamente e conscientemente de maneira determinante para a consumação do crime, pois se assim não o fosse, não teria se armado e nem agrediria uma pessoa que, como as próprias testemunhas afirmam, estava bêbada sem condições de se defender ou agredir o réu. Esclarecendo ainda que foram 09 (nove) perfurações efetuadas pelo ora recorrido (fls. 39/45 do IPL) que vão de encontro ao instituto em comento que se entende como o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.

Assim, justifica que está nítida a intenção do ora recorrido em ceifar a vida da vítima, não sendo coerente a absolvição deste pelo respeitável Conselho de Sentença. E que, não obstante as robustas provas embasadoras da tese acusatória que sequer induziria dúvidas na mente dos jurados, estes julgaram de forma totalmente contrária aos depoimentos das testemunhas e ao que o próprio laudo pericial atesta.

Portanto, que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois não encontra amparo em nenhuma prova concreta dos autos, razão pela qual se impõe que seja ele submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri, nos termos do que determina o artigo 593, inciso III, "d", do código de processo penal

Para saber se assiste razão o recorrente, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

Consta na inicial acusatória:
¿Denota o presente inquérito policial que no dia 23/12/2017, por volta das 19h00m
in, na rua C, bairro Maracan¿, nas imediaç
ões dos Campos de Futebol AJAX e HILÁRIO, os denunciados JURANDY CÂNCIO e BETY FARIAS, agindo dolosamente e com animus de matar, em unidade de desígnios, concorreram para ceifar a vida da vítima FABRÍCIO LOPES ARAÚJO com ferimentos por arma branca, conforme Certidão de Óbito de fl. 47.
Segundo foi apurado, a vítima FABRÍCIO manteve relacionamento amoroso com a filha da denunciada BETY por cerca de 05 (cinco) anos, sendo que o denunciado JURANDIR figurava como companheiro da denunciada BETY e padrasto da Sra. Keila Amanda.
Com efeito, no dia dos fatos, a vítima estava em uma confraternização no campo do Hilário, sendo que JURANDIR estava jogando futebol no Campo do Ajax, ocasião em que JURANDIR vai ao encontro da vítima. Proferindo (textuais): ¿VEM CÁ, BIBICO! ¿, e em seguida, passou a golpeá-lo com um facão, sendo que ao tentar ser interrompido ameaçou com a mesma arma branca uma testemunha ocular do crime.
Corroborando os fatos acima narrados, constatou-se que a denunciada BETY concorreu para a prática delitiva entregando a faca para JURANDIR, esperando este desferir os golpes, ocasião em que empreenderam fuga juntos.
Os denunciados, ao serem inquiridos perante a autoridade policial, devidamente acompanhados de seus advogados (fl.20/22; 28/30 do IPL), negaram que tivessem premeditado o crime e que a vítima, que estava embriagada, teria dito que mataria um. Sendo que estava acompanhada de cerca de 15 (quinze) a 20 (vinte) indivíduos, tendo JURANDIR afirmado ter agido em legítima defesa e BETY negado que tenha fornecido a faca utilizada no crime.
No presente caso, a conduta praticada pelos denunciados tem como qualificadoras o MOTIVO FÚTIL, posto que, conforme elementos constantes dos autos, a vítima e o denunciado JURANDIR tinha problemas anteriores, tendo em vista que este tinha ciúmes de sua enteada, a qual era companheira da vítima, e o RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, uma vez que foi esta agredida pelo denunciado JURANDIR quando estava desa
rmada, n¿o possuindo qualquer chance para se defender¿, (Fls.02/04).

A
materialidade delitiva
encontra-se bem delineada por meio da certidão de óbito (fl. 46 do IPL em apenso), laudo de levantamento de local de crime (fls. 40/45 do IPL em apenso) e Laudo Necroscópico às fls. 72/73, que atestaram a presença de 08 (oito) feridas perfuro-incisas no corpo da vítima, sendo a causa da morte anemia aguda devido hemorragia interna em razão de lesões em órgãos intra-torácicos e intra-abdominais causadas por arma branca.

Já quanto a
autoria delitiva
, consta que o ora recorrido, tanto em Juízo quanto em Plenário, afirmou ter cometido o crime, contudo levantou a tese de legítima defesa, visto que atesta que a vítima o atacou primeiro, o que se mostra incoerente com os depoimentos colhidos desde a fase investigativa.

Contudo, a testemunha AILTON ALVES MARTINS, quando ouvido em Plenário,
confirmou a versão relatada em Juízo, que a vítima estava bêbada sem condições de se defender, afirmando ainda que FABRICIO não tentou nada contra o réu e este ceifou a vida da vítima por se incomodar com o relacionamento que ela mantinha com a sua enteada, razão pela qual não há lastro probatório coerente com a absolvição do réu pelo Conselho de Sentença.

Vejamos o depoimento em plenário da testemunha Ailton Alves Martins,
in verbis
(fl. 223):
"Que estava no local dos fatos, pois trabalha lá no campo como caseiro; que havia vários homens jogando futebol no campo, incluindo o réu Jurandir e a esposa dele também estava no local; que em nenhum momento avistou o Bi bico (vítima) indo para cima de Jurandir para agredi-lo; que viu quando Jurandir chamou o Bibico e este último estava embrigado; que quando o Bibico se aproximou, o Jurandir já foi cortando ele; que não sabia de nenhuma briga ou desavença entre eles; que não sabe a motivação daquelas facadas; que depois dos golpes, Jurandir saiu correndo e levou a faca com ele; que Jurandir e sua esposa, logo após o ocorrido, subiram na moto e foram embora; que o Bibico namorava com uma moça de nome Keila e tinham um filho juntos, e que ela é enteada de Jurandir; que ouvia boatos de que Bibico era um rapaz meio problemático, que se envolvia em problemas e tratava mal a namorada Keila, e que por isso Jurandir ficava incomodado e também sentia ciúmes; que não viu em nenhum momento o Bibico com um pedaço de pau tentatndo agredir Jurandir; que um outro rapaz pegou uma estaca e tentou golpear Jurandir no meio da briga, tentando impedi-lo de esfaquear Bibico; que Bibico estava lá no campo desde as 16:30h bebendo e que o crime ocorreu por volta das 19 horas".

No mesmo sentido a testemunha GEANE SANTOS DA SILVA afirmou em plenário que viu quando BETY FARIAS, companheira do réu, lhe entregou algo que tirou da bolsa, o que mostra o intento do réu de ceifar a vida da vítima. Além disso, a mesma testemunha afirma que FABRICIO, que estava muito bêbado, não se envolveu em nenhuma confusão no momento dos fatos e que JURANDIR há muito já ameaçava matar BIBICO por conta do relacionamento da vítima com a enteada do réu.

Trago à colação o depoimento da testemunha Geane Santos da Silva em plenário (mídia à fl. 223):
"Que estava no local dos fatos e chegou lá por volta das 18:30h; que estava tendo uma partida de futebol e tinham muitas pessoas lá, alguns jogando e outros assistindo; que ficou sentada com sua filha vendo o jogo e, por volta das 19:30h, ouviu o grito de sua vizinha falando que o Jurandir tinha furado o Bibico e nessa hora já viu o Bibico jogado no chão; que o Bibico estava bêbado mas não arrumou nenhuma confusão no local; que não assistiu o momento do esfaqueamento, mas viu o Bibico no chão; que Bibico não portava faca nem qualquer outra arma".

Também, a testemunha KEILA AMANDA VIEIRA VASCONCELOS reiterou, em plenário (mídia à fl. 223), que tinha um relacionamento com a vítima e que esta a agredia muito. Assim, restou demonstrado que ora recorrido, que é padrasto da declarante, não tinha uma boa relação com ¿Bibico¿ (a vítima), pois este último vinha cometendo agressões físicas contra Keila, o que incomodava muito sua mãe e seu padrasto.

Contudo, como bem ressalta o Procurador de Justiça, às fls. 259/262:
¿
Embora as testemunhas Cleidson Roque dos Santos e Ronald Colares Moreira tenham relatado uma versão diferente-dos fatos, alegando que a vítima teria tentado golpear o apelado com uma estaca de madeira antes do esfaqueamento, tal narrativa não restou devidamente comprovada, ante as incongruências dos depoimentos.
Ademais, as testemunhas durante o depoimento, confirmaram que a vítima estava embriagada, e o suposto golpe com a estaca não atingiu o acusado Jurandir, que se defendeu com o capacete de sua motocicleta, momento em que a vítima perdeu o equilíbrio e encontrava-se visivelmente vulnerável.
Dessa forma, vê-se que, ainda que tenha existido uma discussão entre os dois, tal reação por parte do acusado mostrou-se completamente desproporcional, eis que a vítima estava desarmada e completamente embriagada, havendo inclusive perdido o equilíbrio e caído, como foi confirmado pelas testemunhas durante a sessão de julgamento.

Destaca-se que o apelado desferiu cerca de oito facadas na vítima em regiões letais, demonstrando clara intenção de ceifar-lhe a vida, fato este corroborado pelo Laudo Necroscópico (fls. 72/73).

E extrai dos autos do processo tanto na fase do sumário de culpa, como na Sessão do Tribunal do Júri, que o ora recorrido tentou imputar toda a culpa do ocorrido pela conduta social da vítima, bem como afirmou que este o atacou primeiro com pauladas. Cabe esclarecer que a situação de violência doméstica perpetuada pela vítima e relatada pela enteada do réu é, sem dúvida, um grande desafio a ser combatido no Brasil, país em que se regista um caso de agressão a mulher a cada quatro minutos.

Contudo, como ressalva o ora recorrente, de lado a lese de legítima defesa, o fato da vítima ser agressor de mulheres não justifica a sua morte, visto que existem no país meios para a resolução da questão, sem o uso de uma espécie de vingança com as próprias mãos, método de resolução de conflito altamente combatido e vedado em nosso ordenamento jurídico.

Pela análise dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu o apelado foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar uma condenação e que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido.

Ou seja, percebe-se que a decisão do Tribunal do Júri de absolvição encontra-se totalmente divorciada da realidade processual e se dissocia integralmente das provas coerentes dos autos. Ou seja, de acordo com as provas testemunhais apresentadas, confirmou-se a versão relatada em Juízo, que a vítima estava bêbada sem condições de se defender, afirmando ainda que a mesma não tentou nada contra o ora recorrente, e este ceifou a sua vida por se incomodar com o relacionamento que a vítima mantinha com a sua enteada, razão pela qual não há lastro probatório coerente com a absolvição do réu pelo Conselho de Sentença.

Acerca da matéria, trago à colação importante aresto do TJSP,
verbis:
¿A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos¿ (RT 754/597).

Entendo, portanto, que se faz imprescindível um novo Júri, pois uma vida foi ceifada, não sendo possível uma absolvição diante de todos os elementos probatórios explicitados.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. H
OMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO. DECISÃO ANULADA. DEMONSTRADO SER O DECISUM MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. JULGADO EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a minha ressalva, nos termos deste voto, rendo-me à jurisprudência firmada pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. (Precedentes).
2. Na hipótese, pelo julgado impugnado e pela ata de julgamento - documento que traduz efetivamente o ocorrido na sessão -, não houve pleito de clemência formulado pela defesa em plenário, mas apenas teses de absolvição, por legítima defesa própria e inexigibilidade de diversa conduta, e, subsidiariamente, de desclassificação para lesões corporais seguidas de morte e de decote da qualificadora do motivo torpe.
3. O decisum impugnado demonstrou que a versão absolutória do acusado - legítima defesa própria e inexigibilidade de conduta diversa - não encontra nenhum respaldo nas demais provas colacionadas, especialmente porque os réus saíram armados com um revólver em uma motocicleta à procura da vítima, que estava a pé. O Tribunal a quo ressaltou testemunho demonstrativo de que houve, inclusive, perseguição ao ofendido. Ademais, a Corte de origem, pelo relatório de necropsia e pelo laudo de reconstituição do delito, afastou situação de perigo iminente, pois o disparo de arma de fogo foi efetuado a distância.
4. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, permitem a nulidade do julgado por ser manifestamente contrário à prova dos autos. O decisum impugnado, portanto, está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal Superior.
5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. REsp 1677866/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE A INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL AO ATO, GERADORA DE VÍCIO NA FORMULAÇÃO DE QUESITO, ANTE A SUPRESSÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, INTRODUÇÃO DE TESE NOVA NA SENTENÇA E EM RAZÃO DA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. TESES REJEITADAS. MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO ACUSADO. SENTENÇA A QUO ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...)
6. Deve ser anulada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando se constata que a decisão dos jurados foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado, através do conjunto probatório, qual seja, os depoimentos das testemunhas em plenário aliados ao laudo necroscópico, que o réu agiu com animus necandi ao ceifar a vida da vítima.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA. 2018.04951268-59, 198.954, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-12)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço e dou
PROVIMENTO
ao
recurso do Ministério Público
, anulando a decisão recorrida, por se encontrar contrária às provas dos autos, para que seja o
recorrido JURANDIR CÂNCIO DA SILVA

submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 17 de Maio de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora